Tribunal: CARF
Processo: 10880.944549/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944549/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.297 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO COM ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
Se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte decorre
de débito de estimativa confessado por meio de declaração de compensação,
esta deve ser homologada, conforme entendimento consolidado no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 02/2018.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 1302-005.294, de 17 de março de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10880.932371/2017-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944549/2017-50
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.

Na origem, tem-se Declaração de Compensação - PER/DCOMP relativa à
compensação de débitos com Crédito de Saldo Negativo de IRPJ, composto de retenções na
fonte e estimativas compensadas.

O despacho decisório não reconheceu direito creditório em favor da recorrente,
por falta de confirmação de parte das estimativas compensadas, relativas a declarações de
compensação não homologadas ou parcialmente homologadas.

Assim, a declaração de compensação não foi homologada, e no lugar do direito
creditório buscado pela recorrente, apurou-se imposto a pagar.

Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, na qual
alegou, que não poderia haver exigência do tributo pela via do despacho decisório, instrumento
que entende inábil para constituir o crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN. Pugnou
pela nulidade do despacho decisório ao argumento de que faltaria uma descrição clara e precisa
dos argumentos que fundamentaram a não homologação das compensações realizadas, o que
importaria em violação aos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, e por
cerceamento do direito de defesa, conforme o inciso LV do art. 5o da CF/88.

Defendeu que as estimativas compensadas de IRPJ devem compor seu saldo
negativo, independentemente de homologação “já que nos termos do artigo 74, §§ 6o e 7o, da Lei
n° 9.430/96, caso as DCOMP's apresentadas não sejam homologadas, eventuais débitos não
recolhidos em razão da não homologação de compensações serão cobrados diretamente pelas
autoridades fiscais no âmbito dos próprios processos administrativos”. Afirmou que nos termos
dos artigos 156, inciso II, 74, §2o, da Lei n° 9.430/96, 108, do Decreto n° 7.574/2011; e 66, da
IN/RFB n° 1.717/2017, até que haja análise definitiva da compensação declarada, o crédito
tributário estaria extinto.

Declarou que nos termos dos artigos 151, inciso III, do CTN, a discussão
administrativa sobre a compensação suspende a exigibilidade dos débitos que foram
compensados, e que por essa razão as compensações de estimativa mensal de IRPJ ainda não
analisadas não poderiam ser desconsideradas. Destacou que que as parcelas não confirmadas
dizem respeito a PER/DCOMP pendentes de julgamento.

Por fim, pediu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento
da manifestação de inconformidade; a realização de prova pericial; o sobrestamento do presente
feito; a declaração de nulidade do despacho decisório; a posterior juntada documentos; o
reconhecimento total do crédito tributário e a consequente homologação total da compensação
declarada.

O acórdão recorrido inicialmente afastou a preliminar de nulidade, ao argumento
de que débito confessado em PER/DCOMP prescinde de lançamento, conforme parágrafo 6o do
art. 74 da Lei 9.430/1996, e que a matéria se encontra pacificada pelo enunciado da Súmula
CARF no 52: “Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003, quando não exigíveis
a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.”

Afastou a alegação de nulidade do despacho decisório, pois ali se observa a
descrição das parcelas de composição do crédito que restaram não confirmadas, conforme anexo
que o acompanha e contem a análise do crédito. Ademais, a contribuinte conseguiu apresentar
defesa suficiente e robusta, de modo que não teria havido cerceamento de defesa.

No que diz com o mérito, o acórdão recorrido, em suma, defendeu que não se
podem compensar créditos não homologados porquanto ausente a liquidez exigida pelo art. 170
do CTN, ainda que seja possível a cobrança posterior dos valores não homologados. Também
pela alegada falta de liquidez, o acórdão afastou alegação de que o débito relativo à estimativa
compensada restaria extinto.

Afirmou, ainda, que as decisões do CARF favoráveis à tese da recorrente não
vinculam o julgador de piso, o mesmo em relação à Solução de consulta interna COSIT no
18/2006.

Afastou a alegação de que poderia haver duplicidade de cobrança ao argumento
de que bastaria ao contribuinte comunicar o pagamento à RFB de imediato.

A decisão recorrida defende que a suspensão da exigibilidade do débito decorrente
da discussão administrativa apenas impediria a cobrança do próprio débito, mas não a
constituição do crédito tributário.

Assim, o acórdão recorrido confirma que existe IRPJ a pagar, e, que não haveria
direito creditório a ser reconhecido.

Os pedidos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrência da
apresentação de manifestação de inconformidade, prevista no art. 151, III do CTN, bem como o
de sobrestamento foram rejeitado, este por falta de previsão legal para tanto.

Igualmente rejeitado foi o pedido de apresentação posterior de documentos, o que
teria amparo no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, ou seja, entendeu que toda prova
documental deveria ser apresentada junto com a manifestação de inconformidade, salvo as
situações excepcionais previstas nos dispositivos legais mencionados.

Por fim, indeferiu o pedido de perícia, a qual entendeu desnecessária, conforme o
art. 18 do Decreto no 70.235/72, uma vez que o crédito buscado nos autos depende da
homologação dos pedidos de compensação, cuja análise resta pendente. Desse modo, a perícia
requisitada pela contribuinte seria inócua na solução do caso vertente.

No recurso voluntário, a recorrente reafirmou as razões de sua manifestação de
inconformidade, tendo acrescido que discorda do argumento de que a Solução de consulta
interna no 18/06 não poderia ser aplicada porque a vinculatividade das soluções de consulta
COSIT surgiu apenas em 2014, e que a negativa da RFB de aplicar as próprias normativas não
faria qualquer sentido. Que não se pode deixar de considerar que o despacho decisório pretende
exigir estimativas mensais quitadas por compensações, que se encontram em discussão em
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

outros processos administrativos, quando já encerrado o respectivo ano-calendário, o que seria
vedado pela Súmula CARF no 82.

Insurge-se contra a alegação do acórdão de que não haveria duplicidade de
cobrança, tendo em vista que o procedimento de compensação do saldo negativo de IRPJ corre
em processo administrativo próprio e apartado, e que, ao contrário do que constou na decisão
recorrida, não haverá simples recálculo do saldo negativo do IRPJ.

Defende que até que se analisem os pedidos de compensação, os débitos se
consideram extintos, e que o despacho decisório não retira a liquidez e certeza do saldo negativo,
o que se verificaria no momento de sua apuração, por ocasião da entrega da DIPJ. Reitera que
não pode haver glosa de saldo negativo apurado enquanto não finalizada a análise de todos os
pedidos de compensação.

Descreve cada parcela de estimativa compensada para demonstrar a existência do
crédito e reitera a necessidade de que sejam consideradas na composição do saldo negativo do
IRPJ enquanto pendentes de análise dos pedidos de compensação, e que no mínimo, se deveria
aguardar as decisões naqueles processos. Requer a realização de prova pericial para que
inexistam dúvidas quanto à existência dos seus créditos.

Alfim, formula os seguintes pedidos: a) de suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários; b) seja julgada nula a exigência fiscal em questão por ausência de auto de infração e
procedimento válido de apuração; c) de prova pericial contábil e documental; d) de procedência
(sic) do Recurso Voluntário, com a consequente homologação da compensação declarada; e)
sucessivamente, seja sobrestado o feito com a suspensão da exigibilidade do crédito até que se
analisem os pedidos de compensação pendentes e f) posterior juntada de novos documentos, de
forma a comprovar a improcedência parcial do V. Acórdão recorrido.

Os documentos juntados com o recurso consistem em acórdãos proferidos em
outros processos, pagamento de DARF e informações processuais do sistema COMPROT.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Da admissibilidade do recurso
O recurso é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a Seção
de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Da preliminar de nulidade
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

a) Da alegada necessidade de formalização da cobrança por auto de infração
A recorrente defende em preliminar que haveria nulidade da cobrança do crédito
tributário no âmbito do procedimento de compensação, por meio de despacho
decisório, pois somente o lançamento poderia formalizar a constituição do crédito
tributário, a teor do que prescreve o art. 142 do CTN e dos arts. 9o a 11 do Decreto no
70.235/72.
Na hipótese dos autos, além dos pedidos de compensação transmitidos, há DCTF
indicando as compensações pretendidas, o que inclusive é expressamente apontado pela
recorrente em sua manifestação de inconformidade e nas razões recursais.
Diga-se, por oportuno, que a existência de DCOMP já se revela suficiente a constituir a
dívida, conforme o art. 74, § 6o da Lei 9.430/96:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, sem razão a recorrente.
Em reforço, diga-se que, além da existência da DCOMP, há DCTF, que nos termos do §
1o do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, igualmente guarda natureza de confissão de
dívida:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.

Desse modo, havendo crédito tributário a ser cobrado, caso não homologadas as
compensações pretendidas pelo contribuinte, a existência de DCOMP e DCTF é
suficiente para tanto, nos termos referidos.
Exatamente nesse sentido é o enunciado da Súmula CARF no 52, corretamente citada no
acórdão recorrido:
Os tributos objeto de compensação indevida formalizada em Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação apresentada até 31/10/2003,
quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício.
Assim, rejeito a preliminar arguida.

3. Do mérito
Das estimativas compensadas
No que diz com as estimativas compensadas, assiste razão à recorrente, cujos
argumentos estão alinhados ao entendimento firmado no Parecer Normativo
COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro de 2018, segundo qual o débito está extinto em
razão da estimativa que passa a compor o saldo negativo do IRPJ, sob condição
resolutória, como se infere dos itens abaixo, com destaques meus:

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

O entendimento firmado no citado Parecer Normativo ainda esclarece que a confissão
em DCTF/DCOMP constitui o crédito tributário, que resta extinto via compensação
(nos termos do art. 156, II do CTN). É o que se observa dos itens reproduzidos:

Caso não se reconheça a totalidade dos valores confessados em DCOMP, estes serão
objeto de cobrança, nos termos do que prescreve o referido Parecer Normativo, de modo
que os interesses fazendários já se encontram protegidos, como se infere dos trechos
reproduzidos, com destaques meus:

O entendimento do referido Parecer Normativo vem sendo aplicado no âmbito do
CARF, a exemplo do seguinte julgado:

Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

Numero do processo: 10880.949856/2013-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2008 GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As
estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Numero da decisão: 9101-004.828
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Assim, o recurso merece provimento.
Destaco que diante do provimento do recurso voluntário, os demais pedidos formulados
pela recorrente restam prejudicados.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, DOU PROVIMENTO, para reconhecer o direito creditório e homologar a
compensação até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.297 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.944549/2017-50

Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital